Tribunal: TJSP
Processo: 1015421-47.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Deferimento – Requisitos – Benefício deferido, ante a evidencia de sua real necessidade diante da apresentação de documentação pertinente – Preliminar acolhida.*

*CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de prova pericial Prova da regularidade da emissão das duplicatas que deve ser feita documentalmente - Preliminar rejeitada.

INDENIZAÇÃO - Dano

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Deferimento – Requisitos – Benefício deferido, ante a evidencia de sua real necessidade diante da apresentação de documentação pertinente – Preliminar acolhida.*

*CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de prova pericial Prova da regularidade da emissão das duplicatas que deve ser feita documentalmente - Preliminar rejeitada.

INDENIZAÇÃO - Dano moral - Emissão de duplicata sem lastro comercial - Encaminhamento a protesto indevido - Inexigibilidade do títulos reconhecida Ausência de prova da existência de compra e venda ou prestação de serviços a justificar a emissão da duplicata - Dano moral afastado ante a existência de apontamentos anteriores - Ausência de prejuízo de ordem moral - Sentença reformada no ponto – ônus sucumbenciais mantidos - Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715656
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1015421-47.2016.8.26.0068, da Comarca de
Barueri, em que é apelante GERAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ME, é apelado AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1015421-47.2016.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46634
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFG
2
VOTO No : 46634R
APEL.No : 1015421-47.2016.8.26.0068
COMARCA : BARUERI
APTE. : GERAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA ME
APDO. : AVISTA S/A ADMINSITRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Deferimento Requisitos
Benefício deferido, ante a evidencia de sua real necessidade
diante da apresentação de documentação pertinente

Preliminar acolhida.*
*CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de
produção de prova pericial Prova da regularidade da emissão
das duplicatas que deve ser feita documentalmente - Preliminar
rejeitada.
INDENIZAÇÃO - Dano moral - Emissão de duplicata sem
lastro comercial - Encaminhamento a protesto indevido -
Inexigibilidade do títulos reconhecida Ausência de prova da
existência de compra e venda ou prestação de serviços a
justificar a emissão da duplicata - Dano moral afastado ante a
existência de apontamentos anteriores - Ausência de prejuízo
de ordem moral - Sentença reformada no ponto
ônus
sucumbenciais mantidos - Recurso parcialmente provido.*
Trata-se
de
ação
regressiva
julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 686/668, conforme
dispositivo a seguir transcrito: “Pelo exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade
dos valores expressos nas duplicatas descritas na inicial,
cancelando, definitivamente, os protestos lavrados, além
de condenar a ré a pagar à empresa autora a quantia de R$
9.000,00 (nove mil reais), corrigida monetariamente e com
juros de mora a partir desta data. Oficie-se ao
tabelionato comunicando-o desta decisão, consignando-se
que caberá à ré o pagamento das custas referentes aos
protestos. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré a
arcar com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.
Desde logo advirto as partes que a interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1015421-47.2016.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46634
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFG
3
embargos de declaração com caráter meramente protelatório
será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §2o, do
CPC.” Houve rejeição dos embargos declaratórios às fls.469.
Não se conformando com os termos da r.
sentença,
a
embargante
apresentou
apelação
de
fls.
472/487,
arguindo,
preliminarmente,
a
gratuidade
processual. Alega nulidade da r.sentença pelo cerceamento
de defesa, pela não realização da prova testemunhal que
iria corroborar a prova técnica. Argumenta que os ex-
funcionários poderiam testemunhar a falta de pagamento
mensal. Aduz que a decisão viola o quanto dispõe a Sumula
385 do STJ, tendo em vista a existência de outros
registros como má-pagadora. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A apelada propôs a presente ação, arguindo
inexigibilidade de 17 títulos de crédito levados a
protesto pelo apelante, sem lastro comercial.
As partes firmaram contrato de prestação de
serviços de correspondente, que foram objeto de distrato
nos meses de março a junho de 2016 (fls.119/126)
Ocorre que os títulos protestados possuíam
vencimento posterior ao distrato e não contém aceite, de
modo que, como não comprovada a prestação do serviço
correspondente, foram declarados inexigíveis pela r.sentença. Por primeiro, o apelante, pleiteou os
benefícios da justiça gratuita, coligindo declaração de
hipossuficiência, carteira de trabalho e comprovante de
rendimentos mensais, sendo admitido novo pleito, não
obstante anterior apreciação da questão, em sede de
recurso, desde que demonstrada modificação do estado
anterior.
Consoante dispõe o novo Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1015421-47.2016.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46634
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFG
4
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.”
Assim, para ser considerado necessitado, é
levada em consideração a situação financeira da parte.
O novo Código de Processo Civil também
dispõe que para o postulante (pessoa natural) há
exclusivamente a presunção de veracidade de sua alegação
de hipossuficiência econômica. Confira-se (art. 99, § 3o):
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade de
indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita “se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
(art. 99, § 2o, do novo CPC).
No presente caso, o agravante apresentou a
declaração de hipossuficiência econômica, declarando ser
pobre na acepção jurídica do termo, alegando não ter
condições de arcar com as custas e despesas processuais,
sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Juntou
ainda documentação própria a evidenciar que de fato não
possui condições financeiras, como carteira de Trabalho e
comprovante
de
rendimentos
mensais
equivalentes
a
R$1.800,00, exercendo a atividade supervisor de vendas.
Consigne-se que o fato de o agravante haver
contratado e constituído advogado particular não se revela
motivo suficiente para constatar a condição financeira da
parte, até porque, é comum que muitos advogados trabalhem
pelo êxito da demanda, ou seja, são remunerados somente se
o cliente vier a ter sucesso na ação. Confira-se:
“JUSTIÇA GRATUITA.
Ação
de
rescisão
contratual c.c. restituição de valores e indenização por
danos morais. Agravante isenta de declaração do imposto de
renda. Contratação de advogado particular que não impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1015421-47.2016.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46634
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFG
5
concessão do benefício da justiça gratuita. Situação de
hipossuficiência financeira caracterizada. Direito aos
benefícios da Lei no 1.060/50. Decisão reformada. AGRAVO
PROVIDO.” (TJSP
3a Câmara de Direito Privado
AI
2063066-61.2016.8.26.0000
Relator Alexandre Marcondes

J. 31.03.2016) Grifos nossos.
Em suma, não se evidencia nos autos, por
ora, a existência de indícios em sentido contrário, ou
seja, de que o autor estaria em condições de arcar com as
os custos processuais, sem prejudicar seu sustento próprio
ou de sua família, o que permitiria certamente o
indeferimento do benefício pretendido.
Transcrevam-se os seguintes julgados desta
C. Corte:
“Agravo de Instrumento. Ação declaratória
de inexistência de débito, com pedido indenizatório por
danos morais. Indeferimento da assistência judiciária.
Insurgência. Declaração de pobreza que basta à concessão
da justiça gratuita. Autor que, no presente caso,
comprovou a situação de hipossuficiência. Assistência
judiciária concedida. Agravo provido.” (TJSP 35a Câmara
de Direito Privado
AI 2022044-23.2016.8.26.0000
Rel.
Morais Pucci J. 23.03.2016) (Grifos nossos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda pelo rito
ordinário
Indeferimento dos benefícios da assistência
judiciária
Insurgência
Situação de hipossuficiência
que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio
Agravante que percebe vencimentos incompatíveis com o
pagamento das custas
Reforma da decisão
Recurso
provido.” (TJSP
13o Câmara de Direito Público
AI
2022799-47.2016.8.26.0000
Rel. Souza Meirelles
J.
16.03.2016 Reg. 23.03.2013) (Grifos nossos)
Uma vez que a concessão dos benefícios da
justiça gratuita está vinculada à condição financeira da
parte e como a autora afirma não possuir condições de
suportar
os
gastos
processuais,
sem
prejudicar
seu
sustento próprio, ou de seus familiares, faz, portanto,
jus à benesse da gratuidade, diante dos elementos que
evidenciam sua real necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1015421-47.2016.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46634
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFG
6
A questão já foi enfrentada por esta
Egrégia Câmara, por meio do julgamento da apelação
no1011662-75.2016.8.26.0068, em que analisada a mesma
relação comercial, embora em relação a novos protestos
relativos a outras notas fiscais.
Entretanto tendo em vista a mesma relação
comercial, me permito reproduzir as mesmas razões para
improcedência do recurso:
É de se afastar a alegação de cerceamento
de defesa, porquanto desnecessária a produção da prova
pericial, visto que o lastro para emissão da duplicata
deve ser comprovado mediante prova documental, a ser
apresentada desde a primeira manifestação nos autos, não
obstada pela não abertura de prazo para instrução.
Nesse sentido:
“Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização” (TFR-5a Turma, Ag. 51.774-MG, rel. Min.
Geraldo Sobral, j.27.02.89, negaram provimento ao agravo,
v.u., DJU 15.5.89, p.7.935).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE
TÍTULO
CAMBIAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO. I-Para que se tenha por caracterizado o
cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de
pedido de produção de prova, faz-se necessário que,
confrontada a prova requerida com os demais elementos de
convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330,
I, do Código de Processo Civil. (STJ-SP 3a Turma, Resp
251.038 Edcl no AgRg , Rel. Min. Castro Filho). PROCESSO
CIVIL
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTÊNCIA
RECURSO
DESPROVIDO
Afigurando-se
irrelevante
à
solução
da
controvérsia a produção da prova requerida, não se
configura o alegado cerceamento de defesa (STJ AGA 228.946

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1015421-47.2016.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46634
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFG
7
SP 4a Turma Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU
23.10.2000 p.143). “O Juiz somente está obrigado a abrir a
fase instrutória se, para o seu convencimento, permaneceram os fatos controvertidos, pertinentes e
relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial”
(JUTACSP Lex 140/285, Rel. Boris Kauffman). “O julgamento
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento
de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente
as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere
inúteis ou meramente protelatórias”(STJ.- 3a Turma:, Resp
251.038/SP, j. 18.02.2003 , Rel. Min.Castro Filho).
De qualquer modo, “Inexiste cerceamento de
defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por
documentos, não se justificando a designação de audiência”
(STJ-3a Turma, REsp 1.344-RJ, rel.Min. Eduardo Ribeiro,
DJU 4.12.89).
O requerido afirma, em sua defesa, que
todos os meses a requerente lhe enviava email solicitando
a emissão de nota fiscal com valor abaixo do repasse que
lhe era devido, sob alegação de que a diferença seria
quitada em momento posterior.
Porém, em que pese o grande volume de e-
mails anexados em sede de contestação, nenhum desses
pedidos estava contido entre eles (fls. 205/364).
Não há juntada sequer das referidas notas
fiscais emitidas com valor a menor, ou qualquer prova
documental que comprove o valor total que deveria ser
repassado e o quanto efetivamente foi pago.
São fartas as comunicações de cobrança
entre o requerido e a autora, inegável sua pretensão em
receber valores, inclusive havendo recomendação expressa
de funcionário da requerente para que se proceda com o
protesto das notas, mas sua quantificação e origem não foi
comprovada nos autos. Logo, diante da ausência de prova
documental
para
embasar
as
alegações
do
apelante,
dispensável a produção de prova pericial ou testemunhal
para formação do convencimento do Juízo.
Nesse sentido:
“O
órgão
judicial
para
expressar
sua
convicção não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1015421-47.2016.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46634
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFG
8
ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para composição do litígio” (STJ 1a
T, AI 169.073-AgRg Min. José Delgado, j.4.6.98, DJU
17.9.98)
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados, bastando a explicitação dos motivos norteadores do convencimento, sobre concentrando-se no núcleo das
relações jurídico litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Eventual
descumprimento
contratual
não
justifica emissão de notas fiscais sem lastro.
Até mesmo a cobrança de verbas rescisórias
não é suficiente para justificar o saque de duplicata
conforme precedentes sobre a questão:
DECLARATÓRIA - Nulidade de título - Hipótese de duplicata
sem aceite pelo sacado que, desta forma, não se traduz
numa responsável cambial - Indemonstração, ademais, de ter
havido compra e venda mercantil hábil ao saque de
duplicata
objeto
dos
autos
-
Cobrança
de
verbas
rescisórias que não rendem ensejo ao saque de duplicata
mercantil - Circunstância em que a cártula não tem o
efeito cambial pretendido pelo réu - Apresentação a
protesto
Danos morais inverificados, por se tratar de
mero apontamento, por maioria de votos
Reconvenção em
ação declaratória negativa Admissibilidade - Extinção do
contrato
de
modo
ordinário
-
Avença resolvida regularmente, atingido o termo final pactuado no
instrumento - Ausência de culpa do autor-reconvindo à
extinção contratual - Verbas rescisórias indevidas

Reconvenção julgada improcedente, por maioria de votos -
Sucumbência recíproca no pedido principal e invertido os
ônus sucumbenciais em relação à reconvenção - Apelo
provido em parte, por maioria de votos. (TJSP, Apelação n°
991.01.044230-9, Rel. Thiers Fernandes Lobo, j.05.05.2010)
"Cambial - Duplicata - Título causal - Título que não
derivou de contrato de compra e venda mercantil ou de
contrato de prestação de serviços
Duplicata que foi
emitida para cobrança de cláusula penal
Fato que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1015421-47.2016.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46634
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFG
9
reconhecido pelo co-réu "Curso COC Campinas S/C Ltda." -
Duplicata que não tem causa, uma vez que foi emitida a
título de pagamento de multa contratual - Cambial que não
pode ser reputada como exigível - Declaração de nulidade
da duplicata que, entretanto, mostra-se inócua, tendo em
vista que a autora efetuou a quitação do título."
(Apelação com revisão n° 1168027400; Relator(a) José
Marcos
Marrone;
23a
Câmara
de
Direito
Privado;
J.
01.07.2009).
Desse modo, diante da ausência de efetiva
prestação de serviço, a inexigibilidade dos títulos em
questão era de rigor, sendo, neste contexto, a prova
testemunhal ser inadequada para o fim pretendido.
Assiste
razão
ao
apelante
quanto
a
condenação em danos morais e aplicação da Súmula 385 do
STJ.
Embora reconhecida a inexigibilidade do
débito aqui discutido, a circunstância aqui descrita não
permite que se reconheça qualquer mácula à moral da
empresa autor, passível de indenização, diante dos outros
apontamentos em seu nome ainda não decretados como
irregulares, de forma definitiva.
Nesse sentido:
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Imposição de indevida restrição cadastral à autora

Preexistência de registros negativos impostos à autora,
cuja
ilegitimidade
não
foi
demonstrada

O
mero
ajuizamento de ação discutindo a dívida anterior não é
suficiente para obtenção da indenização pretendida, uma
vez que não foi demonstrada a concessão de liminar ou de
antecipação de tutela, visando suspender os efeitos dos
referidos
registros
negativos
que,
consequentemente,
permanecem eficazes, até que sejam suspensos ou cancelados
judicialmente Dano moral não caracterizado Incidência
da súmula 385 do STJ Indenização por dano moral indevida

Recurso
improvido,
neste
aspecto.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Verba arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil
reais) Recurso da autora visando à majoração desta verba
Descabimento
Quantia que se mostra adequada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1015421-47.2016.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46634
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFG
10
remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos das
partes, levando em conta os critérios previstos nos
incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85, do novo
Código
de
Processo
Civil,
considerando
ainda,
a
sucumbência recíproca ocorrida e que ambas as partes
decaíram, parcialmente, de suas pretensões
Recurso
improvido, neste ponto. RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Apelação
Cível
1073576-73.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Plinio
Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020)
De qualquer modo, a existência de outras
inscrições preexistentes, àquela que é objeto da presente
ação, cujo cancelamento pela via judicial não foi
comprovado, afasta a possibilidade de pedido de condenação
em dano moral, nos termos da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça:
“Da
anotação
irregular
em
cadastro
de
proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito ao cancelamento”.
Vale dizer que a Súmula no385 do Superior
Tribunal de Justiça, utilizada como fundamento para
negativa do pedido indenizatório, tem por fundamento o
fato de que o pedido indenizatório tem por pressuposto o
abalo ao bom nome, que não resta comprometido na hipótese
de existência prévia e concomitante de outras inscrições,
pois não faz diferença a quantidade das anotações, a
mácula ao bom nome é a mesma, a não ser que seja
comprovado que todas são indevidas, o que não se verifica
no caso.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE
INSCRIÇÕES
DESABONADORAS.
SÚMULA
385.
INDENIZAÇÃO
NÃO
DEVIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior, para
hipóteses como a do presente caso, é no sentido de que a
inscrição indevida do seu nome em cadastros de proteção ao
crédito enseja o direito à compensação por danos morais,
salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1015421-47.2016.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46634
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFG
11
realizada, circunstância existente na hipótese dos autos.
Aplicação da Súmula 385/STJ.
2. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(STJ-3a
Turma, AgRg no REsp 1253303/SC, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j.20.11.2012, DJE 23.11.2012)
Com relação ao ônus sucumbenciais, fica
mantida a distribuição na forma fixada em sentença, não
obstante o afastamento do dano moral, posto que seu
reconhecimento só não foi possível ante a existência de
outras restrições anteriores em nome da autora. Ausente
tal elemento, a sanção seria completa. Diante da
sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11o do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor
da causa.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator